Tribunal: TJSP
Processo: 2165791-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Pacote de viagens. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos.
Justiça gratuita. Ausência de indícios de insinceridade do pedido formulado por pessoa natural. Declaração de pobreza que prevalece até prova em contrário. Documentação trazida aos autos comprova que a benesse condiz com a situação econômica da

Ementa:

Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Pacote de viagens. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos.
Justiça gratuita. Ausência de indícios de insinceridade do pedido formulado por pessoa natural. Declaração de pobreza que prevalece até prova em contrário. Documentação trazida aos autos comprova que a benesse condiz com a situação econômica da parte. Decisão reformada. Benefício concedido.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165791-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUELI
MARIA MARQUES CACHOEIRA, é agravado DECOLAR.COM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165791-89.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 37.089
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2165791-89.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
AGVTE: SUELI MARIA MARQUES CACHOEIRA
AGVDA: DECOLAR.COM LTDA.
JUIZ(A): ANDERSON CORTEZ MENDES
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Pacote de viagens.
Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição
de valores pagos.
Justiça gratuita. Ausência de indícios de insinceridade do pedido
formulado por pessoa natural. Declaração de pobreza que
prevalece até prova em contrário. Documentação trazida aos autos
comprova que a benesse condiz com a situação econômica da
parte. Decisão reformada. Benefício concedido.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Sueli Maria Marques Cachoeira em ação declaratória de
rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores pagos
fundada em prestação de serviços de turismo proposta em face de
Decolar.com. Ltda. contra a decisão de fls. 47/48 integrada pela de fls. 54 dos
autos principais, pela qual indeferida a gratuidade da justiça, determinando o
recolhimento das custas iniciais em cinco dias, sob pena de extinção.
Inconformada, agrava a autora pela
reforma da decisão. Aduz, em síntese, não ter condições de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua
família. Alega não ser necessário caráter de miserabilidade, bastando a
simples declaração nesse sentido. Argumenta que, ainda assim, apresentou
documentos que comprovam a situação de miserabilidade.
Recurso regularmente processado, com
o pleiteado efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165791-89.2020.8.26.0000 - cs
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Respeitada
a
convicção
do
i.
Magistrado prolator da decisão agravada, tem-se que os elementos dos autos
não permitem entrever demonstração inequívoca de que esteja o agravante
em condições de suportar as custas e as despesas do processo sem prejuízo do
sustento próprio e de sua família.
A recorrente alegou ser pobre na
acepção jurídica do termo e não possuir condições financeiras de arcar com as
custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento
próprio e familiar, afirmativa que não foi infirmada por nenhum elemento de
prova e que deve prevalecer, pois, no Estado Democrático de Direito as
declarações da parte gozam de presunção de veracidade até prova em
contrário, presunção que, aliás, está prevista no § 3o do art. 99 do Código de
Processo Civil, limitada, porém, à pessoa natural, como é o caso.
A situação econômica da parte não
pode ser aferida por critérios subjetivos. Se a recorrente, apontando
dificuldades financeiras, afirmou sua pobreza em juízo, sujeitando-se às
sanções do parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil, e,
objetivamente, não há elementos que desmereçam essa declaração, faz jus ao
benefício da justiça gratuita ao menos até que a parte contrária comprove
eventual falsidade da alegação.
Em princípio, a declaração de pobreza
basta ao litigante para a obtenção da assistência judiciária gratuita (art. 98, do
NCPC), correspondendo à prova a que alude preceito da Constituição Federal
(art. 5o LXXIV).
Na
hipótese
concreta,
além
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165791-89.2020.8.26.0000 - cs
4
declaração de hipossuficiência, a agravante informou ser técnica de
enfermagem, trazendo cópia de sua CTPS que indica salário bruto mensal de
R$ 3.135,87, ou seja, um pouco mais de três salários mínimos. Apresentou,
também, extratos bancários (fls. 17/18) que revelam movimentações
financeiras compatíveis com o alegado estado de pobreza.
Desse
modo,
tais
documentos
corroboram o entendimento de que a benesse pleiteada condiz com a situação
econômica da recorrente.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para o fim de conceder à agravante os benefícios da gratuidade de
justiça.
CESAR LACERDA
Relator